Tribunal: TJSP
Processo: 1007490-84.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Erro médico odontológico. Sentença de procedência. Recurso da ré para improcedência do pedido, e adesivo do autor, para majoração da indenização por dano moral fixada (R$ 5.000,00). A questão do tempo de absorção (ou não, tendo como consequência processo inflamatório) pelo organismo de gaze e algodão dentro da gengiva é fato controvertido, e não fato notório,

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Erro médico odontológico. Sentença de procedência. Recurso da ré para improcedência do pedido, e adesivo do autor, para majoração da indenização por dano moral fixada (R$ 5.000,00). A questão do tempo de absorção (ou não, tendo como consequência processo inflamatório) pelo organismo de gaze e algodão dentro da gengiva é fato controvertido, e não fato notório, tratando-se de elemento de prova técnica, que ao menos poderia ter sido comprovada de forma documental. A ré concordou com o julgamento antecipado da lide, não tendo pleiteado prova pericial. Autor que fez prova dos fatos constitutivos de seu direito. Ré que não se desincumbiu de seu ônus, de modo que correta a sentença de procedência prolatada. Danos morais presentes. O valor fixado em sentença é proporcional e razoável, e deve ser mantido. Manutenção da sentença com majoração da honorária devida pela ré. Recursos desprovidos.